Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721937-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por M. G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão de ID 47560719, que não conheceu da exceção de suspeição arguida frente à Juíza de Direito Dra. Fernanda D’Aquino Mafra, em sede de Cumprimento de Sentença (processo no 0720620-67.2021.8.07.0007), em curso na Terceira Vara Cível de Taguatinga, em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o embargante alega que a decisão se encontra omissa. Afirma que o art. 146, §1°, do CPC é claro em prescrever a forma de autuação do Incidente de Suspeição Cível e foi justamente isso que foi alegado pelo excipiente, uma vez que o juízo de primeiro grau sequer criou o Incidente em apartado ao processo principal. Alega que a Secretaria da 3a Vara Cível de Taguatinga remeteu os autos diretamente ao tribunal, sem sequer autuar o Incidente em apartado ao processo n° 0720620-67.2021.8.07.0007. Aduz que não se envia ao juízo ad quem a decisão que rejeitou a suspeição no processo principal, pois primeiro se “determinará a autuação em apartado da petição” e, após, apresentado as razões de indeferimento ou as quais entende não ser suspeita, envia-se ao órgão ad quem responsável pelo julgamento do Incidente para se decidir a respeito do efeito que será recebido e julgamento final. Assevera que a secretaria enviou diretamente a decisão ao Tribunal, conforme certidão de ID 160921060, sem esse passo necessário. Verbera que a decisão embargada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. (ID 47681398). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Conheço do recurso porque presentes seus pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que há razão para a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau visto que a manifestação da excepta já foi apresentada por meio da decisão de ID 47459290. Não há omissão alguma a este respeito, visto que foi dito que a magistrada, após expor seus fundamentos e rejeitar o pedido de declaração de suspeição, determinou que “proceda a secretaria conforme o art. 146 e seu parágrafos do CPC, formando o incidente de suspeição e enviando ao Órgão ad quem, para decisão quanto aos efeitos em que será recebido o incidente e julgamento final, com as nossas homenagens”. O julgado embargado é expresso ao dizer que o incidente em tela revela, em verdade, a existência de insurgência quanto à decisão de ID 160125758 - origem, que determinou a intimação da parte exequente para “informar endereço do local a ser diligenciado; bem como telefone do Sr. Fábio Alves, parte responsável por acompanhar o ato”, temendo o deferimento do pedido de reforço de penhora. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que “a exceção não deve ser conhecida, porque da narrativa da excipiente não se extrai qualquer manifestação tendenciosa ou de adiantamento do mérito da causa. Ou seja, não está presente qualquer das hipóteses legais de suspeição da juíza”. Nesse sentido, o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. FALTA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o, do Código de Processo Civil e no art. 87, IX, do Regimento Interno deste TJDFT, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. 2. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023). – g.n. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator